Tribunal: TJSP
Processo: 3003331-54.2013.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação. Direito Empresarial. Ação de cobrança. Pretensão de restituição de quantia paga pelo autor aos réus com o fim de ingressar em sociedade. Alteração do quadro social que não se aperfeiçoou. CC, art. 884. Devolução de valor devida. Pagamento incontroverso de R$ 3.000,00. Entrega do restante do valor não demonstrada. Prova documental e testemunhal produzida que não autoriza conclusão

Ementa:

Apelação. Direito Empresarial. Ação de cobrança. Pretensão de restituição de quantia paga pelo autor aos réus com o fim de ingressar em sociedade. Alteração do quadro social que não se aperfeiçoou. CC, art. 884. Devolução de valor devida. Pagamento incontroverso de R$ 3.000,00. Entrega do restante do valor não demonstrada. Prova documental e testemunhal produzida que não autoriza conclusão segura a respeito. Procedência apenas parcial da pretensão condenatória. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, reproduzidos na forma do art. 252 do RITJSP. Precedentes do STJ e STF. Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3003331-54.2013.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante DIEGO
MONTE
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
MIG
GAS
e
MIGUELANGELO RODRIGUES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA
CALÇAS
(Presidente),
CESAR CIAMPOLINI
E
ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3003331-54.2013.8.26.0366 -Voto no 30.327
2
Comarca
:
Mongaguá – 2a Vara Cível
Juiz
:
Bruno Nascimento Troccoli
Apelante
:
Diego Monte Ribeiro (justiça gratuita)
Apelados
:
Mig Gás e Miguelângelo Rodrigues
VOTO No 30.327
Apelação. Direito Empresarial. Ação de
cobrança. Pretensão de restituição de
quantia paga pelo autor aos réus com o
fim
de
ingressar
em
sociedade.
Alteração do quadro social que não se
aperfeiçoou. CC, art. 884. Devolução de
valor devida. Pagamento incontroverso
de R$ 3.000,00. Entrega do restante do
valor não demonstrada. Prova documental
e
testemunhal
produzida
que
não
autoriza conclusão segura a respeito.
Procedência apenas parcial da pretensão
condenatória. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, reproduzidos na
forma
do
art.
252
do
RITJSP.
Precedentes do STJ e STF. Apelo não
provido.
Vistos.
1.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por DIEGO MONTE RIBEIRO contra MIG GÁS e MIGUELÂNGELO
RODRIGUES, julgada parcialmente procedente pela r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3003331-54.2013.8.26.0366 -Voto no 30.327
3
de fls. 128/131, da lavra do MM. Juiz Bruno Nascimento
Troccoli, cujo relatório é adotado, para condenar os réus a,
solidariamente, restituir ao autor o valor de R$ 3.000,00,
atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde
a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a contar da citação. Embargos de declaração opostos pelo
autor foram parcialmente acolhidos a fl. 135, apenas com o
fim de corrigir erro material relativo ao seu nome e
declarar inexigíveis as verbas de sucumbência em relação a
ele, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.
Apela o autor a fls. 138/141-vo. Insiste
no direito ao recebimento do valor integral descrito na
inicial, pois é incontroverso não ter ocorrido seu ingresso
na sociedade. Alega a preclusão consumativa da matéria.
Sustenta terem as testemunhas sido ouvidas sob juramento e
não haver nada que afaste a veracidade dos depoimentos, em
especial de sua ex-esposa. Argumenta não terem os réus
demonstrado qualquer fato modificativo do direito alegado.
Em caráter de eventualidade, afirma estar demonstrado ao
menos o pagamento de R$ 4.200,00 pela alteração societária
de 18.7.2012. Pugna pelo provimento do apelo.
Recurso
recebido,
processado
e
respondido (fls. 145/148); anotada a gratuidade (fl. 48).
Relatados.
2.
O apelo não merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3003331-54.2013.8.26.0366 -Voto no 30.327
4
A
respeitável
sentença
deve
ser
confirmada pelos seus próprios e bem lançados fundamentos,
que honram seu prolator.
É bom lembrar, de pronto, que o art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
permite que o relator adote os fundamentos da r. sentença
para sua confirmação, ao estabelecer que: "Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento".
Em especial quando a controvérsia é de tal modo bem
resolvida que a fundamentação do Tribunal se resumiria a
repetir, com outras palavras, o que já está afirmado na r.
sentença de acordo com as provas produzidas na fase
instrutória.
A propósito, aplica-se analogicamente a
regra do art. 46 da Lei 9.099/95, que permite adotar a r.
sentença como substitutiva do acórdão para efeito de
confirmá-la (TJSP, Ap. 0107253-29.2009, Desembargador JAMES
ALBERTO SIANO, j. 13.7.2011).
Na Seção de Direito Privado desta Corte
o dispositivo regimental, há tempos, é largamente utilizado
por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes:
Apelação
no 0086567-14.2012.8.26.0002,
rel.
Des.
PIVA
RODRIGUES,
em
11.3.2020;
Apelação
no 1094017-12.2017.8.26.0100, rel. Des. CESAR CIAMPOLINI, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3003331-54.2013.8.26.0366 -Voto no 30.327
5
19.2.2020; Apelação no 1004104-31.2016.8.26.0269, rel. Des.
MAIA DA CUNHA, em 2.10.2017; Apelação no 994.06.023739-8,
rel. Des. ELLIOT AKEL, em 17.6.2010; Agravo de Instrumento
no 990.10.153930-6, rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY, em
17.6.2010; Apelação no 994.02.069946-8, rel. Des. PAULO
EDUARDO RAZUK, em 8.6.2010; Apelação no 994.05.106096-7,
rel.
Des.
NEVES
AMORIM,
em
29.6.2010;
Apelação
no
994.04.069012-1,
rel.
Des.
JOSÉ
ROBERTO
BEDRAN,
em
22.6.2010; Apelação no 990.10.031478-5, rel. Des. BERETTA DA
SILVEIRA, em 13.4.2010; Apelação no 994.05.0097355-6, rel.
Des. JAMES SIANO, em 19.5.2010; Apelação no 994.01.017050-8,
rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, em 27.5.2010; Apelação no
994.04.080827-0, rel. Des. ALVARO PASSOS, em 17.9.2010;
Apelação no 994.04.073760-8, rel. Des. PAULO ALCIDES, em
1.7.2010; Agravo de Instrumento no 990.10.271130-7, rel.
Des. CAETANO LAGRASTA, em 17.9.2010.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, rel. Min. CASTRO MEIRA, j. de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min. ELIANA
CALMON, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma,
rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. de 1.12.2003).
E
também
o
Pretório
Excelso
tem
entendido correntemente que é possível adotar os fundamentos
de parecer do Ministério Público para decidir, assim o tendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3003331-54.2013.8.26.0366 -Voto no 30.327
6
feito recentemente na r. decisão da lavra do eminente
Ministro DIAS TOFFOLI, nos RE no 591.797 e 626.307, em
26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
"Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-o
como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
MINISTRO CARLOS BRITTO, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator MINISTRO
MAURÍCIO CORRÊA, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator MINISTRO NÉRI DA
SILVEIRA, DJ 01/08/2000)".
Consigna-se apenas que, corretamente, a
r. sentença assentou o seguinte:
"Observando os termos da inicial e das contestações,
verifico que, por força de ausência de impugnação específica, é fato incontroverso a
alegação do autor de que entregou ao réu determinada quantia em dinheiro para que
pudesse ingressar na sociedade. O contrato de fls. 08/10, assinado por todos, denota isto.
Também está livre de impugnação o fato de que a esposa do autor Diego era quem iria
fazer parte da sociedade com o réu (fls. 11).
No que diz respeito aos fatos controvertidos, bem
delineados na decisão saneadora, verifico que não há nos autos prova efetiva acerca de
quem deu causa à frustração do aperfeiçoamento da sociedade. Não é possível chegar a
uma conclusão definitiva a partir dos documentos acostados nos autos.
Fato é que a sociedade entre autor (ou sua esposa) e réu
não se formou, não existindo entre eles qualquer resquício de "affectio societatis"
tampouco o interesse em efetivamente formar a sociedade.
Desta forma, a questão acerca dos valores aportados a
título de integralização para a formação frustrada da sociedade deve ser solucionada à luz
do artigo 884, do Código Civil, pelo que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa
de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, com atualização monetária.
Não pode o réu e a sociedade demandada se beneficiarem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3003331-54.2013.8.26.0366 -Voto no 30.327
7
do montante entregue pelo autor, sem que tenham se movimentado em buscar, ainda que
judicialmente, a integralização das cotas e a formação da sociedade. Assim, tal como
mencionado, se não há a mínima chance de execução do contrato inicial firmado entre as
partes, de rigor que retornem ao estado anterior.
No que diz respeito ao montante a ser devolvido, também é
incontroverso o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (fls. 11). Quanto aos demais
R$ 7.000,00, a parte autora produziu prova oral, que consistiu em depoimento de sua ex-
esposa Antenesca e de sua avó Alzira.
Não obstante tenham sido elas ouvidas na condição de
testemunhas, entendo que há claro interesse delas no resultado da demanda. A primeira
porque participou da negociação ao ter a sua pessoa incluída na condição de sócia
potencial da sociedade que estava se formando. A segunda porque teria sido quem
entregou o dinheiro para o autor, pelo que teria interesse em receber aquilo que
emprestou. Some-se a isto o grau de parentesco que possuem e o vínculo que se mantinha
com Antenesca.
Desta forma, entendo inadequado entregar credibilidade
aos seus depoimentos, de modo que imperiosa é a conclusão de que a condenação dos réus
na devolução dos valores pagos deve se limitar ao montante de R$ 3.000,00 (fls. 11)"
(fls. 129/130).
Perfeita
a
conclusão
do
ilustre
magistrado a quo.
Ao contrário do que alega o apelante, o
documento de fls. 8/10, mera alteração de contrato social
que não chegou a se concretizar, não demonstra o pagamento
de quantia alguma. O único recibo que há nos autos, como bem
enfatizou o digno sentenciante, é o documento de fl. 11. Não
há que se falar em confissão, pois os réus reconheceram em
suas defesas apenas o recebimento de R$ 3.000,00. Negaram
expressamente o restante (fls. 59 e 88).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3003331-54.2013.8.26.0366 -Voto no 30.327
8
Ademais, embora as testemunhas arroladas
pelo autor, ora apelante, tenham sido ouvidas sob juramento,
o magistrado, ao valorar a prova e formar sua convicção
sobre o fato controvertido - quantia efetivamente entregue
pelo
apelante
aos
apelados
-, corretamente considerou
comprometida a credibilidade dos depoimentos em decorrência
tanto do grau de parentesco como do interesse na causa, pois
uma das testemunhas é avó do apelante e emprestou a ele
montante para a celebração do negócio, e a outra era sua
esposa à época dos fatos e ingressaria formalmente na
sociedade, caso o negócio tivesse se concretizado.
Desse modo, será integralmente mantida a
r. sentença hostilizada.
Outros
fundamentos
são
dispensáveis
diante da adoção integral dos que foram acertadamente
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente ratificados
para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR